Tribunal: STF
Processo: HC 237501
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Antonio Carlos Freitas de Lima, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 818.186/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese, a necessidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei de Drogas) e a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.



    Requer-se, ao final:



    “1. Em sede de medida acauteladora, requer seja concedida liminar para que seja suspenso os efeitos do título penal condenatório ou que seja concedido o direito de o paciente aguardar em regime aberto, expedindo-se o competente alvará de soltura se necessário, até que ocorra o julgamento de mérito da impetração.



    No mérito requer:



    2. Seja reconhecida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3) ou em 1/2, ante o preenchimento dos requisitos legais, a presença de condições pessoais absolutamente favoráveis (primariedade, bons antecedentes e nenhuma prova de dedicação a atividade criminosa – o paciente fora absolvido pelo delito previsto no art. 35, “caput” da LD em primeiro grau), bem como a fim de que seja fixado regime ABERTO, em observância a quantidade de pena aplicada, a primariedade do paciente, e o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, convertendo-se a pena privativa em restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do CP;



    3. Se for o caso, requeiro que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 6546 ·, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, para o mesmo fim.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA EMPREITADA CRIMINOSA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    2. No caso em tela, verifica-se que o Tribunal de origem justificou o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não somente com base na quantidade de droga apreendida, mas também nas circunstâncias do crime (o paciente transportava quase uma tonelada de maconha de um Estado para outro, "mediante subterfúgios de ocultação da carga espúria"). Com efeito, a preparação de local próprio com modificação do veículo para acondicionar drogas demanda certa dinâmica para sua elaboração, que não se mostra razoável em caso de situação esporádica, revelando a dedicação do agravante a atividades criminosas.



    3. Para modificar o entendimento adotado nas instâncias de origem de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o afastamento da causa especial de redução da pena versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 foi justificado sob os fundamentos seguintes:



    “No caso em tela, a minorante do tráfico privilegiado foi afastada com fundamento nas circunstâncias do crime (o paciente transportava quase uma tonelada de maconha de um Estado para outro, "mediante subterfúgios de ocultação da carga espúria").



    Com efeito, a preparação de local próprio com modificação do veículo para acondicionar drogas demanda certa dinâmica para sua elaboração, que não se mostra razoável em caso de situação esporádica, revelando a dedicação do agravante a atividades criminosas.”



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Por fim, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente